Tribunal: STF
Processo: RE 1568252
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA EM RELAÇÃO A IMPOSTOS FEDERAIS (CF, ART. 150, VI, A). ESTATUTO SOCIAL DA ENTIDADE. PREVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ENTRE OS SEUS ACIONISTAS. BENEFÍCIO FISCAL INDEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    1. Contendo o estatuto social da apelante, sociedade de economia mista estadual, autorização para a distribuição de lucros entre os seus acionistas, não faz jus ela à imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, tendo em vista a possibilidade de que essa distribuição beneficie agentes econômicos privados que porventura participem de seu capital, o que geraria risco de quebra do equilíbrio concorrencial e da livre iniciativa, com desvirtuamento da finalidade da imunização constitucional. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ACO 1460 AgR/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, maioria, DJe 10.12.2015; AI 558682 AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, unânime, DJe 18.06.2012; e RE 285716 AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, unânime, Dje 25.03.2010).



    2. Apelação não provida



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, alínea "a"; 173, § 1º, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O caput do artigo 493 do mesmo Código, a seu turno, prescreve que "se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão".



    Invocando os artigos 397 e 462 do Código de Processo Civil de 1973, que tinham praticamente as mesmas redações dos dispositivos acima transcritos, a apelante fez juntar ao processo novo comprovante de inscrição e de situação cadastral junto à Receita Federal, do qual consta como atividade econômica principal o "fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros", não mais havendo menção a atividades econômicas secundárias, o que afastaria o primeiro óbice apontado pela sentença à obtenção, por ela, da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal.



    Ademais disso, juntou a apelante ao processo novo estatuto social, com alteração do artigo 3° citado na sentença, que, na nova redação, passou a prever apenas que "a sociedade tem por objetivo prioritário a gestão de recursos humanos, contratados segundo o regime da Consolidação das Leis do Trabalho por empresa pública e por sociedades de economia mista controladas pelo Estado do Piauí e que foram incorporadas pela EMGERPI no curso do ano de 2007 ou que venham a ser por ela incorporadas futuramente", nada dispondo acerca de quaisquer outras atividades que poderiam por ela ser exercidas no âmbito privado, o que elidiria o segundo óbice indicado pelo provimento judicial recorrido.



    Não obstante, pode-se extrair também do novo estatuto social da apelante que restou mantido o dispositivo que permite a distribuição de lucros aos seus acionistas, prescrevendo, nesse sentido, o seu artigo 36 que "aos acionistas é assegurada remuneração equivalente a no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, apurado em cada exercício social, como definido em lei".



    (...)



    Tratando dessa previsão estatutária, a apelante sustenta que nunca distribuiu lucros, uma vez que, desde a sua criação, no ano de 2007, apresenta apenas resultados negativos, razão por que entende que, a despeito dela, faz jus à imunidade recíproca.



    Entendo, todavia, que tal fato não é relevante para a espécie dos autos, na medida em que, permanecendo no estatuto social da apelante, sociedade de economia mista, a autorização para a distribuição de lucros entre os seus acionistas, nada obsta que, após o reconhecimento do benefício fiscal em seu favor, venha ela a dar curso a essa medida, em benefício de agentes econômicos privados que porventura participem de seu capital, o que, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, geraria risco de quebra do equilíbrio concorrencial e da livre iniciativa, com desvirtuamento da finalidade da Imunidade.



    Em outros termos, tem-se que não se pode excluir — de forma definitiva — a apelante do poder de tributar dos entes políticos em geral, efeito do reconhecimento da imunidade tributária em seu favor, com fundamento em situação de fato — Inexistência de lucro — passível de alteração, na hipótese de a entidade eventualmente vir a apresentar resultado financeiro positivo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente